Tribunal: TJMT
Processo: 1004437-60.2020.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004437-60.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEVERSON FIGUEIREDO MATOS - CPF: 706.248.441-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEVERSON FIGUEIREDO MATOS - CPF: 706.248.441-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO HENRIQUE DE CARVALHO MATOS - CPF: 019.782.831-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PORCINO DA COSTA JUNIOR - CPF: 704.480.861-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDINAURA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 929.983.211-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA DEFESA E DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO (ART. 155,
CAPUT
, CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL – 1. PLEITO DA DEFESA DE RECONHECIMENTO DA FIGURA TENTADA DO CRIME DE FURTO – DESCABIMENTO – INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO – PRECEDENTES DO STJ – 2. PEDIDO COMUM DE READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR – VIABILIDADE APENAS DO PEDIDO DEFENSIVO – DESVALOR CONFERIDO AOS ANTECEDENTES QUE DEVE SER RAZOÁVEL E PROPORCIONAL DIANTE DAS PECULIARIDADES FÁTICAS – DICÇÃO DO
ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 39 DA TCCR/TJMT – 3. VINDICADO PELA ACUSAÇÃO O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO ILÍCITO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA – IMPERTINÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO FURTO – PRECEDENTES DO STJ – 4. PLEITO DEFENSIVO DE REDUÇÃO DO AUMENTO DECORRENTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ACRÉSCIMO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 ACOMPANHADO DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO RÉU – 5. PLEITO DEFENSIVO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA READEQUADA A FIM DE SER PROPORCIONAL À NOVEL SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA JÁ OBSERVADA QUANDO DA IMPOSIÇÃO DO VALOR UNITÁRIO NO PISO LEGAL –
6. PREQUESTIONAMENTO – APELOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DEFENSIVO E DESPROVIDO O MINISTERIAL.

1.

Em sintonia com o entendimento jurisprudencial, afigura-se irrelevante o fato de o réu não ter desfrutado da posse mansa e pacífica do bem subtraído, porquanto se consuma o delito de furto com a simples inversão da posse, a qual se efetivou na hipótese dos autos.

2.

Cumpre reconhecer a alegada d
esproporcionalidade do
quantum
de aumento operado na primeira etapa dosimétrica, com o desvalor conferido aos antecedentes do acusado, com acréscimo considerável, o qual deve ser revisto, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além dos critérios norteadores recomendados pelos Tribunais Superiores.

3.

Inexistindo
nexo causal entre a conduta do agente e a situação de pandemia da Covid-19 ou o decreto de estado de calamidade pública, não há falar em incidência da agravante disposta no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP, em sintonia com precedentes do STJ.

4.

Dadas as especificidades do caso concreto, notadamente a plúrima reincidência específica do réu, se mostra razoável e proporcional o aumento fundado na agravante da reincidência, em acréscimo superior a 1/6 (um sexto) – indicado pelos Tribunais Superiores, a par da existência de fundamentação concreta que a justifique.

5.

A fim de guardar proporcionalidade com a novel pena privativa de liberdade, a pena de multa imposta é redimensionada, mantido, contudo, o valor unitário do dia-multa, já estabelecido pelo d. juízo
a quo
de acordo com a capacidade econômica do apenado.

6.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

Apelo defensivo parcialmente provido e desprovido o apelo ministerial.

APELANTES:

CLEVERSON FIGUEIREDO MATOS

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

CLEVERSON FIGUEIREDO MATOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo réu
CLEVERSON FIGUEIREDO MATOS

e pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLCIO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal n.o 1004437-60.2020.8.11.0042, julgou parcialmente procedente a denúncia e
condenou
o réu

pela prática da infração penal tipificada no
art. 155,
caput
, do Código Penal
,
aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

As razões do inconformismo defensivo são vistas no ID 113736007 e expressam, inicialmente, o pleito de
reconhecimento da figura da tentativa
, com a consequente incidência da
causa de diminuição na fração máxima de 2/3 (dois terços)
, ao argumento de que o apelante não teve a posse mansa e tranquila da
res furtivae
.

Igualmente, é requestada a
readequação da pena
imposta, pelo viés da proporcionalidade e razoabilidade, no que tange à exasperação decorrente da
negativação da circunstância judicial dos maus antecedentes
e com
o reconhecimento da reincidência.

Por fim, pugna pela
redução da pena de multa
imposta, bem como
prequestiona
toda a matéria ventilada no apelo.

As razões ministeriais são vistas no ID 113736011, trazendo, em linhas gerais, o pleito de
exasperação da pena basilar
com base no intervalo entre os patamares mínimo e máximo abstratos do tipo penal e na fração de
1/6 (um sexto), diante da valoração negativa dos antecedentes
, ao que agrega o necessário
reconhecimento e incidência da agravante decorrente do estado de calamidade pública
, prevista no art. 61, inc. II, alínea “j”, do CP, além do
prequestionamento
dos dispositivos legais correlatos à matéria.

As contrarrazões defensivas são vistas no ID 113736016, enquanto que aquelas apresentadas pelo
Parquet
foram juntadas no ID 113736013, as quais postulam, reciprocamente, o desprovimento dos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer anexado sob o ID 114710477, em que opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo ministerial e pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, acolhendo tão somente o pleito de readequação da pena basilar, aproximando-a do mínimo legal.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que os recursos em apreço são
tempestivos
(ID 113736004),
foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir os fins colimados, razões pelas quais
CONHEÇO
dos apelos manejado pela i. Defesa e pelo d. representante do
Parquet
.

A exordial acusatória narrou que no dia 20 de outubro de 2020, por volta das 08h00, no corredor lateral da casa da vítima, situada no Bairro Bela vista, nesta capital, o acusado
CLEVERSON FIGUEIREDO MATOS
subtraiu para si uma bicicleta, de cor preta, aro 29, avaliada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) de propriedade da vítima
Lindinaura Moreira dos Santos
.

Consta dos autos que o acusado adentrou no corredor lateral da casa da vítima, subtraiu a bicicleta e empreendeu fuga correndo pela via pública, empurrando o bem subtraído, todavia, ao ser flagrado por um dos presentes no local, o réu abandonou a
res furtiva
e empreendeu fuga, mas sem êxito, porquanto detido por populares, seguindo-se à chegada da Polícia Militar.

Contextualizada a imputação, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido DEFENSIVO de reconhecimento da prática do crime de furto na modalidade tentada

A teor do relatado, a i. Defesa pugna pelo
reconhecimento da forma tentada do crime de furto
, ao argumento que o agente não foi preso na posse do objeto subtraído, portanto, não alcançou a posse mansa e tranquila deste
.

Ao que se observa, não há controvérsia quanto à comprovação da materialidade e da autoria delitivas, mesmo porque se encontram fartamente demonstradas pelas provas produzidas no curso da instrução criminal, ainda mais diante da confissão espontânea apresentada pelo apelante na fase inquisitorial e reafirmada em juízo (ID 113731132 e ID 113735988).

E, justamente pelo relato feito pelo próprio apelante ao magistrado singular, corroborado que está pelas demais provas judicializadas, é que se conclui pela
inviabilidade
do acolhimento da pretensão
recursal de reconhecimento da causa de diminuição de pena pertinente à tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal.

Por sinal, e como já destacado na r. sentença condenatória, especial relevância deve ser conferida aos relatos em juízo do policial
Antonio Porcino da Costa Junior,
um dos agentes que atenderam a ocorrência, elucidando peculiaridades que convergem com a narrativa apresentada pelo réu em seu interrogatório, descrevendo que, muito embora seja certo o fato do acusado ter abandonado a
res furtiva
em via pública, o fez depois de sair da residência da vítima, após uma testemunha ter alardeado o ilícito.

Conquanto não tenha sido ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as declarações da vítima
Lindinaura Moreira dos Santos
perante a autoridade policial não divergem:

“[...]
minha irmã
percebeu o rapaz pegando a bicicleta e foi atrás dele correndo, ele tentou fugir empurrando a bicicleta mas logo ele a abandonou e tentou correr
, porém minha irmã continuou correndo atrás dele e foi nesse momento que apareceu esse rapaz de carro que o segurou até a polícia chegar;” sic
ID 113731128 – destaquei.

Assim, jungindo as minúcias fáticas ao entendimento jurisprudencial dominante sobre o tema, adota-se, em relação ao momento consumativo dos crimes patrimoniais, a teoria da
apprehensio
(também chamada de teoria da
amotio
), segundo a qual consuma-se o aludido delito de furto
com a inversão da posse do bem
, ou seja, quando a coisa é retirada da esfera de disponibilidade da vítima,
ainda que por breve período
e seguida à perseguição imediata do agente e à recuperação da coisa subtraída,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.

Uniformizando tal entendimento, o colendo Superior Tribunal de Justiça aprovou o enunciado da
Súmula n.o 582
, cuja redação igualmente se aplica ao ilícito de furto, em consonância com a remansosa jurisprudência, afastando qualquer dúvida sobre o tema:

“[...] 6. Quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse,
tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
. [...] 12. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC 609.131/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, pelo o que se observa do acervo probatório dos autos, está devidamente demonstrada a
efetiva inversão da posse
do bem subtraído da vítima, a despeito da brevidade do ocorrido e ainda que o apelante não tenha auferido qualquer vantagem financeira com o ilícito, resultando em circunstância não afasta a consumação do delito de furto pois, como dito, esta exige tão somente a inversão da posse do bem, o que aconteceu.

Destarte, fartamente comprovado pelo acervo dos autos que,
in casu
, esgotaram-se as elementares do delito de furto,
está fadado ao insucesso o pleito de reconhecimento da figura tentada,
assim como o pedido dele derivado, relativo à diminuição da pena
.

2.

Do pleito COMUM de readequação da pena-base:

No que se refere à pena basilar, tanto a i. defesa quanto o d. representante do
Parquet
pugnam pela readequação, entendendo aquela primeira pela necessária redução, sob os primas da proporcionalidade e razoabilidade, para
quantum
mais próximo ao mínimo legal, diante da negativação dos
antecedentes do réu
, ao passo que a acusação vindica a exasperação daquela, sugerindo a proporção de 1/6 (um sexto) para a referida circunstância desvalorada.

Do teor da r. sentença objurgada, tem-se que a pena basilar imposta foi exasperada em decorrência da idônea
negativação dos antecedentes do réu
, tanto que tal perspectiva não é questionada no apelo, de modo que o foco da questão é o acréscimo dela decorrente.

Isso porque, o d. magistrado
a quo
, ao reconhecer os maus antecedentes do apelante, com base em apenas uma das guias executivas de pena que compõem o executivo de pena registrado no ID 113735951, exasperou a pena basilar em
06 (seis) meses
.

E, da leitura da r. sentença vê-se que a exasperação em 1⁄2 (metade) da pena mínima prevista para o tipo penal ocorreu
à míngua de maiores justificativas para tanto
, notadamente quando a multirreincidência fora levada em consideração da segunda etapa dosimétrica, defluindo no
acolhimento da pretensão defensiva.

Conquanto necessária a readequação da pena, deve ser procedida segundo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade indicadas pela i. defesa, e não partindo daquele critério tido por ideal pelo d. representante do
Parquet
, de 1/6 (um sexto).

Isso porque, filio-me ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual se admite a adoção, como
“critério ideal”
, da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente estabelecidas no preceito secundário do tipo penal como
patamar norteador
da exasperação promovida na primeira fase da individualização da pena.

Em tempo, registre-se que, de acordo com o entendimento uniformizado desta eg. Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 39
da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Logo, diante das peculiaridades fáticas, e mantendo incólume a negativação da
circunstância judicial dos antecedentes do réu
, a pena-base passa a ser encontrada em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, e
11 (onze) dias-multa
, apresentando-se mais justa e razoável à hipótese dos autos, diante dos argumentos externados alhures.

3.

Do pedido da ACUSAÇÃO pelo reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública:

Passando à segunda etapa dosimétrica, a acusação
anuncia o
reconhecimento da agravante tratada no
art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP
, atinente ao fato do ilícito ter sido perpetrado no período pandêmico instalado pelo coronavírus.

A despeito das razões expendidas pelo
Parquet
, a análise acurada dos autos evidencia a necessidade de ser agasalhado o não reconhecimento da referida agravante, tal como aferido pelo d. juízo
a quo
.

Não se desconhece que ao elencar, dentre outras, a ocasião de calamidade pública como agravante genérica, o legislador autorizou repressão mais acirrada aos delitos cometidos durante tal circunstância, o que, a depender das peculiaridades fáticas, se justifica.

Por sinal, a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt ensina, quanto às hipóteses elencadas no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP:

“o agente não pratica esses crimes, apenas
aproveita-se dessas situações para praticar o crime pretendido
, pois a calamidade ou a desgraça alheia representada por essas situações de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido
afrouxam, naturalmente, a vigilância dos bens juridicamente tutelados, facilitando a execução delituosa.
Além da maior dificuldade em elucidar os fatos, a conduta do agente revela sua maior insensibilidade e correspondente maldade, justificando a agravação da sanção penal.”
(
BITENCOURT, Cezar Roberto
, Tratado de Direito Penal, Parte Geral, Volume 1, 26 ed., São Paulo, Saraiva Educação, 2020) – destaquei.

E, direcionando tal perspectiva à hipótese
sub judice
, como bem destacado no r.
decisum
, não se vislumbra especificidade demonstrando que o fato de o ilícito ter sido cometido durante a vigência do Decreto Legislativo n.o 06/2020, publicado em 20/03/2020, justifica maior reprovabilidade à conduta atribuída ao apelante
CLEVERSON
, configurando, em verdade, ilícito patrimonial reprovável como tantos outros praticados antes e durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus.

A temática é deveras recente, havendo parcela da jurisprudência pátria se posicionando quanto à prescindibilidade da análise se a circunstância de calamidade pública facilitou ou não a conduta criminosa; todavia, zelando pelos preceitos constitucionais, dentre eles a garantia à individualização da pena, incorrendo na aplicação irrestrita da agravante em questão, filio-me ao entendimento já expresso em julgados do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o réu se prevaleceu da pandemia para a prática do ilícito.

Em outras palavras, não restando devidamente comprovado nos autos que o apelante se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da Covid-19, resta
afastada a incidência da referida agravante
, mesmo porque, o ilícito ora apurado não apresenta especificidades além do hodierno em ilícitos patrimoniais perpetrados muito antes da crise sanitária ora verificada.

Nesse sentido são os julgados no
HC 625.645/SP
, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020;
HC 632.019/SP
, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/02/2021;
HC 629.981/SP
, Rel.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 09/02/2021 e
HC 620.531/SP
, Rel.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 03/02/2021.

Dessarte, tendo o d. magistrado
a quo
adotado o mesmo entendimento compartilhado pelas Cortes Superiores, bem destacando a inexistência de qualquer minúcia fática demonstrando que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime de furto em exame (ID 113735991 - Pág. 5),
não vejo como prosperar a pretensão ministerial.

Revela-se
inidônea, portanto, a almejada incidência da agravante inserta no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP
, razão pela qual, mantenho incólume a r. sentença nesta parte.

4.

Pleito DEFENSIVO quanto à fração de aumento correspondente à reincidência:

Na segunda etapa dosimétrica a i. defesa se irresigna quanto ao
aumento operado por força da agravante da reincidência
, em
quantum
tido como deveras gravoso.

Todavia, não tem razão a defesa nessa parte

porque, ao que se depreende da r. sentença, a agravante da reincidência foi parcialmente compensada com a atenuante da confissão espontânea, sendo a pena intermediária, por fim, exasperada em
06 (seis) meses
, em patamar superior a 1/6 (um sexto), dada a já mencionada multirreincidência ostentada pelo réu.

Nesse particular, além de invocada a multirreincidência do acusado, é certo que ela se caracteriza como específica na prática de ilícitos patrimoniais – majoritariamente furtos, tal como o caso
sub judice,
o que pude constatar em consulta ao processo executivo de pena n.o 0016060-61.2008.8.11.0042, por meio do SEEU –
Sistema Eletrônico de Execução Unificado
, evidenciando especificidade apta a justificar a parcial compensação entre a agravante e a atenuante mencionadas, e, por conseguinte, fundamentação concreta invocada pelo d. juízo
a quo
a autorizar incremento superior àquele recomendado pelas Cortes Superiores.

A jurisprudência pátria confirma o entendimento adotado:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 USUALMENTE ADOTADA PELAS CORTES SUPERIORES. RESSALVA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]

3. Não obstante a fração de 1/6 (um sexto) tenha sido a usualmente adotada pela jurisprudência deste Tribunal Superior, para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, a hipótese dos autos traz fundamentação concreta que justifica o aumento em patamar superior, pois o paciente é triplamente reincidente, inclusive, por uma das vezes, na forma específica. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ - HC 462.924/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018) – destaquei.

Nessa ordem de ideais, não vejo razões que deem guarida à tese defensiva, pelo o que mantenho o
quantum
de exasperação na segunda etapa dosimétrica, consistente em
06 (seis) meses
, após procedida a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

A novel pena intermediária imposta ao apelante
CLEVERSON
, perfaz o
quantum
de
01 (um) ano e 10 (dez) meses reclusão
e o pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

5.

Da pena de multa:

O derradeiro estandarte defensivo pugna pela
redução da pena de multa
, conquanto não tenha exposto as razões de seu inconformismo.

Entretanto, por força da alteração procedida na pena privativa de liberdade com o atual recrudescimento conferido aos maus antecedentes do réu, vê-se que a sanção definitiva fora estabelecida em patamar pouco acima do mínimo legal -
01 (um) ano e 10 (dez) meses reclusão
, pelo o que a readequação da quantidade de dias-multa se revelou necessária por via oblíqua, a fim de que seja proporcional a esta novel, nos termos do que dispõe
o
Enunciado Orientativo n.o 33
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
portanto, no total de
12 (doze) dias-multa
.

E, no que se refere ao valor de cada dia-multa, o magistrado sentenciante já o fixara em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que corresponde ao mínimo legal, pelo o que o édito condenatório não comporta reparos nesse aspecto, estando em consonância com o método bifásico previsto no art. 49,
caput
e §1o, e art. 60,
caput
, ambos do Código Penal, bem como guarda relação com as condições econômicas do apenado.

6.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT,N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada nos apelos foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois prequestionada.

7.

Conclusão:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto pelo d. representante do
MINISTERIO PÚBLICO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
CLEVERSON FIGUEIREDO MATOS,

tão somente para reajustar o acréscimo decorrente da negativação dos antecedentes do acusado.

Realizados os ajustes necessários, a REPRIMENDA DEFINITIVA passa a ser de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
, ratificado o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa,
mantido o valor unitário no mínimo legal e os demais termos da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o 1004437-60.2020.8.11.0042
,
pelo d. Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022